Tribunal: TCU
Processo: 009.831/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto assessoria ao fortalecimento da gestão para o desenvolvimento rural sustentável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação do regular emprego dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 281762-47/2008, cujo objeto é "Assessoria ao Fortalecimento da Gestão para o Desenvolvimento Rural Sustentável"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Instituto Nacional de Apoio Profissional, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sérgio Roberto Mendes Ribeiro; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Instituto Nacional de Apoio Profissional, em solidariedade com Sergio Roberto Mendes Ribeiro, comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do débito em favor do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/4/2013 25.864,02 9.4. dar ciência aos responsáveis de que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhes seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para a comprovação do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.6. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor.